Tribunal: TJDFT
Processo: 0719074-30.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0719074-30.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FELLIPE THIAGO DE ARAUJO BELEM APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O O Ministério Público de 1o grau, em manifestação que sequer identifica o Promotor de Justiça oficiante, devolve os autos sem contrarrazões “para evitar a repetição inútil e ineficiente de atos processuais dentro Instituição” (ID 68650317). Colha-se, assim, o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 17 de fevereiro de 2025 14:00:00. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator